Tribunal: TJMT
Processo: 0018573-87.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0018573-87.2017.811.0041
RECORRENTE: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
RECORRIDO: ADEVAIR BATISTA CABRAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 90348955):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O magistrado é o destinatário da instrução probatória, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2- É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).
3- No caso, restou demonstrado nos autos que o Embargante não só estava na posse do bem, como também é o proprietário do imóvel litigioso.
4- Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).
5- Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé (Súmula 375/STJ)". (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 0018573-87.2017.8.11.0041, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 08/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, que nos autos dos embargos de terceiro manteve a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros, para declarar a insubsistência da penhora realizada nos autos principais e determinou a liberação do lote no 47, quadra 03 do Loteamento São Mateus, da matrícula n. 73.537, registrado no 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT (ID no 74029462).
A parte recorrente alega violação aos artigos 1245, 373, 674 e 1.247 do Código Civil, artigos 674, 792 e 1.046, Código de Processo Civil, artigos 195, 214, §§ 3° e 5°, e 237, da Lei n. 6216/1975, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal e por consequência nulidade da sentença: (b) inexistência de propriedade do recorrido e ausência de prova de cadeia dominial uma vez que não consta nos autos a ratificação do compromisso de compra e venda supostamente feita entre o sr. Lauro com a empresa Cerâmica São Gonçalo, bem como não houve a comprovação escrituração do imóvel para o nome do primeiro comprador o Sr. Lauro de Carvalho; (c) inexistência de posse comprovada pelo recorrido - não comprovação de legitimidade como possuidor para oposição de embargos de terceiros; (d) mesmo ainda não havendo o registro da penhora no imóvel, deve ser reconhecido fraude de execução, tendo que ser declarado a não eficácia da venda do imóvel de matrícula n° 73.537, comprovando a insolvência do executado, concluindo-se a má-fé no ato da suposta venda do imóvel para recorrido, diante da omissão da mesma em não empreender com as cautelas necessárias para a realização do registro do negócio de compra e venda do imóvel.
Recurso tempestivo (id. 93158965).
Sem contrarrazões (id. 96458453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1245, 373, 674 e 1247 do CC, artigos 674, 1.046 e 792, CPC, artigos 237, 195 e 214, §§3° e 5°, da Lei n° 6216/1975, ao argumento de: (a) ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal e por consequência nulidade da sentença: (b) inexistência de propriedade do recorrido e ausência de prova de cadeia dominial uma vez que não consta nos autos a ratificação do compromisso de compra e venda supostamente feita entre o sr. Lauro com a empresa Cerâmica São Gonçalo, bem como não houve a comprovação escrituração do imóvel para o nome do primeiro comprador o Sr. Lauro de Carvalho; (c) inexistência de posse comprovada pelo recorrido - não comprovação de legitimidade como possuidor para oposição de embargos de terceiros; (d) que dever ser reconhecida a fraude à execução, visto que: “(...) nos autos há preenchimento dos fatores capazes de caracterizar fulminar a alienação face ao reconhecimento da fraude à execução, quais sejam: 1) a existência de demanda em desfavor do devedor; 2) e que a alienação ou oneração do bem seja capaz de levar o devedor à insolvência.
O acórdão recorrido decidiu que (id. 74092461):
“(...) O inconformismo não merece acolhimento. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme em repelir restrições ao direito de defesa de quaisquer das partes, anulando a decisão sempre que a violação aos princípios do contraditório e à ampla defesa prejudica algum dos litigantes. Entretanto, in casu, é desnecessária a oitiva das testemunhas. A controvérsia pode ser solucionada apenas com os documentos anexados nos autos e a aplicação do direito que regula a matéria. O Magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. Assim sendo, rejeito a preliminar.”.
(...) É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).
3- No caso, restou demonstrado nos autos que o Embargante não só estava na posse do bem, como também é o proprietário do imóvel litigioso.
4- Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).
(...) Portanto, in casu, a aquisição do imóvel pelo Apelado deve ser preservada, porquanto a boa-fé é presumida, tendo em vista que, ausente o registro de penhora, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente do imóvel, não havendo que se falar, portanto, em fraude à execução
(...) Logo, comprovada a posse e a propriedade pelo embargante/apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
No entanto, para contrapor tais afirmações firmadas no aresto recorrido sobre estes pontos, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, e obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça